Tribunal: STF
Processo: HC 261870
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.024.036/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, impugnando a dosimetria da pena em condenação com trânsito em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do writ e se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que fixou fração máxima de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.



    III. Razões de decidir



    3.  Não se constata flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento da impetração, especialmente por se tratar de writ substitutivo. A decisão impugnada fundamentou de forma concreta a dosimetria da pena, que foi amparada no uso de arma de fogo, na participação de adolescente, na gravidade das condutas e na pluralidade de delitos praticados.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A majoração da pena com base no art. 288, parágrafo único, do Código Penal deve ser fundamentada em elementos concretos (doc. 7).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (doc. 2). 



    Nesta impetração, alega-se desproporcionalidade do aumento aplicado na terceira fase da dosimetria (1/2), razão pela qual busca-se, “no caso em apreço, afastar a violação do princípio da proporcionalidade, com a nova dosimetria da pena” (doc. 1, p. 8). 



    Ao final, requer-se:



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto (doc. 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a decisão impugnada no Superior Tribunal de Justiça foi proferida no âmbito de revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (doc. 4). Trata-se portanto, de condenação com trânsito em julgado.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter o não conhecimento do Habeas Corpus 1.024.036/PR, nos seguintes termos:



    Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



    A decisão proferida está assim fundamentada:



    [...]  De início, destaco que o  ajuizamento prévio de Habeas Corpus não induz, no caso concreto, litispendência, haja vista que por meio do HC 988124/PR o impetrante ataca o acórdão que apreciou a apelação, enquanto na presente impetração aponta como ato coator o acórdão que apreciou a revisão criminal.



    [...]



    Necessário, ademais, esclarecer que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.



    O impetrante sustenta que, na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de aumento foi fixada no patamar máximo de metade, sem fundamentação concreta e em afronta ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal teria sido aplicada de forma genérica, razão pela qual requer a redução do percentual adotado.



    Do acórdão coator, cumpre transcrever as razões que lastrearam a irresignação deduzida no presente  habeas corpus  (fls. 238-244 - grifamos):



    Como se viu da síntese dos fatos, pretende o requerente a reforma da dosimetria, com o objetivo de diminuir a pena fixada, diante da necessidade de redução do patamar da fração de aumento na terceira fase, aduzindo ausência de fundamentação idônea e ofensa ao princípio da proporcionalidade. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados, tenho para mim que tal pretensão não merece prosperar. E não merece prosperar, simplesmente porque houve emprego de fundamentação idônea e concreta na aplicação da majorante prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, no patamar máximo (1/2), inexistindo, a meu ver, qualquer violação ao princípio da proporcionalidade. A propósito, constou da sentença (em cotejo com o acórdão respectivo), in verbis:



    “c) Das causas de aumento e de diminuição de pena: Incidindo a causa de aumento previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação armada e com participação de menor), acima analisada, aumento a pena, patamar máximo, uma vez que a arma de fogo possui poder deem 1/2 intimidação maior em relação às chamadas armas impróprias, bem como diante da gravidade e grande quantidade de delitos perpetrados pela associação, de modo que fica a pena estabelecida, em definitivo, para este delito, em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão."



    Pois bem. Com base nos preceitos dos arts. 621 e 626, ambos do CPP, admite-se o pedido revisional quando visa corrigir manifesta ilegalidade ocasionalmente existente na dosimetria da pena, vale dizer, quando os fundamentos utilizados para acrescer a reprimenda forem inadequados, ou ainda, quando houver desproporção entre as circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base em relação aos princípios da adequação punitiva e da individualização da pena e também para considerar alguma circunstância atenuante ou causa de diminuição porventura ignorada na sentença condenatória (por exemplo).[2] Como se viu da síntese dos fatos, pretende o requerente a reforma da dosimetria, com o objetivo de diminuir a pena fixada, diante da necessidade de redução do patamar da fração de aumento na terceira fase, aduzindo ausência de fundamentação idônea e ofensa ao princípio da proporcionalidade. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados, tenho para mim que tal pretensão não merece prosperar. E não merece prosperar, simplesmente porque houve emprego de fundamentação idônea e concreta na aplicação da majorante prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, no patamar máximo (1/2), inexistindo, a meu ver, qualquer violação ao princípio da proporcionalidade. A propósito, constou da sentença (em cotejo com o acórdão respectivo), in verbis:



    “c) Das causas de aumento e de diminuição de pena: Incidindo a causa de aumento previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação armada e com participação de menor), acima analisada, aumento a pena , patamar máximo, uma vez que a arma de fogo possui poder deem 1/2 intimidação maior em relação às chamadas armas impróprias, bem como diante da gravidade e grande quantidade de delitos perpetrados pela associação, de modo que fica a pena estabelecida, em definitivo, para este delito, em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.”



    Por oportuno, relembro que embora apenas a defesa do corréu Sidnei Almeida de Moraes tenha recorrido quanto à majorante em sede de apelação, como bem destacado pela d.[3] Procuradoria Geral de Justiça, “... todos os corréus foram denunciados e condenados por associação criminosa armada com a participação de adolescente (mov. 33.1 e 481.1, respectivamente, dos autos principais nº 0027767-74.2015.8.16.0031), de modo que a aludida causa de aumento de pena é comum e o entendimento dessa Corte pode ser aplicado, igualmente, a todos os corréus”. Nesse sentido, destaco trecho da decisão colegiada que analisou a dosimetria da pena e assim decidiu:



    “Na derradeira etapa do processo dosimétrico, constata-se a adequação da incidência da majorante de pena insculpida no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, uma vez que amplamente comprovada e proporcionalmente aplicada, em atendimento a discricionariedade vinculada atribuída ao julgador, sobretudo se considerada a gravidade do modus operandi empregado e os deletérios efeitos dele advindos. Logo, inexiste qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, a qual deve ser mantida tal como formulada.”



    Destarte, verifica-se que o sistema trifásico e os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e, especialmente, da fundamentação das decisões judiciais, foram observados na análise dosimétrica, tendo sido firmada carga penal justa e razoável ao ora requerente, dentro dos parâmetros normativos aplicáveis (cf. arts. 59 e 68 do CP).



    Sobre a temática, já decidiu este Superior Tribunal de Justiça (grifamos):



    [...]



    No caso concreto, a tese defensiva não se sustenta, pois o acórdão impugnado demonstra que a majoração da pena foi amparada em elementos concretos e diretamente vinculados ao parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, notadamente o uso de arma de fogo, a participação de adolescente, a gravidade concreta das condutas e a pluralidade de delitos praticados.



    Não se verifica, assim, a aplicação genérica ou desprovida de fundamentação da causa de aumento, mas sim a utilização de dados objetivos extraídos do conjunto probatório, em estrita observância ao sistema trifásico, aos parâmetros normativos e aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena.



    Nessas circunstâncias, não se constata flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento da impetração, especialmente por se tratar de writ manejado como sucedâneo de revisão criminal já apreciada e rejeitada pela instância competente.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. [...] (grifamos)



    Conforme exposto, trata-se de habeas corpus substitutivo e não se constatou flagrante ilegalidade apta ao conhecimento do writ, notadamente diante da fundamentação concreta na dosimetria realizada e que já transitou em julgado.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 2-6 — grifos no original).



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator